Tribunal: CARF
Processo: 10665.722059/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
AUTÔNOMO. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO­CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir no Livro­Caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício quando caracterize despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722059/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MANOEL CAMPOS NOGUEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
AUTÔNOMO. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir no Livro-Caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo
empregatício quando caracterize despesa de custeio necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-49.631 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722059/2013-15
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722059/2013-15

IRPF, ano calendário de 2010, por ter sido glosado dedução de despesas escrituradas em Livro
Caixa.
A impugnação foi apresentada alegando que todas as despesas declaradas são
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Ressaltou que os serviços
de digitação são necessários à execução dos serviços contábeis e que a prestadora de serviços
está regular perante à Receita Federal, cita ainda o art. 112 do CTN, que determina a cominação
de penalidade mais benéfica ao acusado.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário transcrevendo os termos da impugnação, a decisão do Acórdão
recorrido e acrescentando:
1- Dedução indevida de despesas de Livro Caixa O recorrente declarou despesas anuais
dedutíveis no Livro Caixa, referente serviços de digitação dos lançamentos contábeis de
seus clientes de contabilidade, pagos a uma empresa de serviços de digitação:
- Vitor Serviços de Digitação LTDA.
- Valor R$ 32.200,00 Reitera o recorrente - A elaboração do Livro Caixa, atendeu o
disposto na legislação aplicável;
- Todas despesas dedutíveis declaradas são necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, inclusive os serviços de digitação, no sentido de
escrituração eletrônica dos livros contábeis (Razão/Diário), das sociedades tomadoras
dos serviços da fonte produtora (Escritório contábil pessoa física);
- A empresa de digitação, encontra-se totalmente regular perante a Receita Federal,
tendo declarado à receita auferida (R$ 32.200,00) e recolhido os impostos e
contribuições decorrentes da citada receita, bem como as informações nas obrigações
acessórias que lhe são impostas;
- A notificação de lançamento, impondo ao recorrente um imposto de renda pessoa
física — Suplementar no valor de R$ 5.430,12 com multa de ofício (75%) no valor de
R$ 4.072,59 é injusta, por se contrapor ao Disposto no regulamento do imposto de renda
— RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722059/2013-15

Dedução Livro Caixa
Em sua defesa, contra a infração de dedução indevida de despesas de livro caixa,
o Recorrente reitera os argumentos da impugnação.
A decisão de piso considera que a remuneração por serviços prestados de
digitalização não se inserem no conceito de despesas de custeio. Cita o art. 75 do RIR que trata
do assunto:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR-99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina quais as despesas podem ser escrituradas em livro caixa,
conforme abaixo:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, §1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Leii no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
(grifamos)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722059/2013-15

Também, a respeito da dedução de despesas de Livro-Caixa, o art. 6o da Lei no
8.134/90, estabelece que:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição
ou decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)
(grifei)
E conclui pela existência de três categorias de despesas dedutíveis:
(...)
Pela leitura do dispositivo legal supracitado, identificam-se três grupos diferenciados
de despesas dedutíveis: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; os emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Logo, constituem despesas dedutíveis a remuneração paga a terceiros, entendido como o
salário pago pelo empregador ao empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho
prestado, bem como os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que
haja vínculo empregatício.
Também são dedutíveis as chamadas despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. A inclusão nesta situação requer uma
análise individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida pelo
profissional a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade
deste se enquadrar como uma despesa de custeio.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722059/2013-15

Observa-se que as aludidas despesas referem-se à prestação de serviços de digitação,
sem qualquer vínculo empregatício com o interessado.
(grifei)
O argumento da decisão de piso para afastar a despesa com a digitalização é que
não seria de custeio pois traz intrínseca relação com a atividade fim, motivo que, somente se
prestada por empregado, poderia ser deduzida:
Também não é possível considerar que tais despesas sejam para custeio pois são
estritamente vinculadas à atividade fim do escritório de contabilidade e não a mera
despesa de custeio.
Nota-se, pois, que as despesas de serviços de digitação prestados pela empresa
Vitor Serviços de Digitação Ltda. não se enquadram no conceito de despesas
passíveis de dedução a título de Livro Caixa consoante a legislação transcrita,
devendo ser mantida a glosa efetuada.
(grifei)
Discordo desta construção da decisão de piso.
As despesas de custeio são todas as necessárias à percepção da receita. O serviço
de digitalização de documentos atende esse requisito, ainda mais por, conforme decisão
recorrida, guardar tão estreita relação com a atividade. Esse fato, ao invés de afastar a dedução,
ao contrário, reforça o entendimento que é um serviço necessário à obtenção da receita, logo
cumpre perfeitamente o requisito legal.
Considerando que não há vedação que seja prestado por terceiros, ao invés de
empregados, não vislumbro motivos para não considera-los como dedutíveis.
Anota-se que o lançamento não ocorreu por falta de comprovação das despesas
mas por entender o Fiscal que ela não se enquadram no conceito de despesas passíveis de
dedução.
Assim, concluo que deve ser restabelecida a dedução de R$ 32.200,00, do IRPF,
relativo ao ano-calendário de 2010, a título de despesa com Livro Caixa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722059/2013-15

Fl. 138
DF CARF MF
Original